Tribunal: TJDFT
Processo: 0709408-56.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. PEDIDO DE REABILITAÇÃO. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Observado o disposto nos artigos 93 e 94 do Código Penal e cumpridas as formalidades dos artigos 743 e seguintes do Código de Processo Penal, possibilitada está a concessão da reabilitação postulada, impondo-se o desprovimento da remessa necessária.

2. Remessa Necessária conhecida e desprovida.